Tribunal: TCU
Processo: 003.105/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4484/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.105/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Lima dos Santos (XXX.826.347-XX); Ana Paula Meirelles Ribeiro (XXX.265.007-XX); Diogo Victor Rodrigues da Costa (XXX.498.727-XX); Diogo Victor Rodrigues da Costa (XXX.498.727-XX); Drielly Barbara Victor Rodrigues da Costa (XXX.788.957-XX); Drielly Barbara Victor Rodrigues da Costa (XXX.788.957-XX); Fatima Maria Araujo Cabral de Melo (XXX.846.004-XX); Marcia Santos Souza (XXX.328.265-XX); Maria das Dores Victor (XXX.332.037-XX); Maria das Dores Victor (XXX.332.037-XX); Marize Silva Santos da Cruz (XXX.486.055-XX); Marlene Silva Santos (XXX.767.605-XX); Marly Silva Santos (XXX.803.065-XX); Monica Silva Santos (XXX.967.965-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.